Tribunal: STF
Processo: RE 99365
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
PROCESSUAL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS POR APLICAÇÃO
DO DISPOSTO NO ART-4. DA LEI 6825-80, EMBORA A SENTENÇA TENHA SIDO
ANTERIOR AQUELE DIPLOMA LEGAL. ALEGAÇÃO, NO EXTRAORDINÁRIO, DE
VIGENCIA DO ART-4. DA LEI REFERIDA E OFENSA AO PAR-3. DO ART-153 DA
CONSTITUIÇÃO.
INCIDINDO, NA ESPÉCIE, OS OBICES DOS INCISOS VII E VIII, DO ART-325
DO RI/STF, JUSTIFICAR-SE-IA O SEGUIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO ANTE A
ALEGAÇÃO DE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL. NÃO TENDO SIDO
DEBATIDO ESTE ASPECTO, POREM, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM INTERPOSTOS
EMBARGOS DECLARATORIOS PARA TAL FIM, IMPEDE O EXTRAORDINÁRIO A
JURISPRUDÊNCIA FIXADA NA SÚMULA 356-STF, REITERANDO O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL A NECESSIDADE DE QUE SEJA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL
VENTILADA SEMPRE NO TRIBUNAL A QUO. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO
RELATOR.